Tribunal: TJDFT
Processo: 0703008-19.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703008-19.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: IRIS EVANGELISTA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Banco Itaucard S.A. em face da r. sentença (ID 25176435) que, na Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária ajuizada em desfavor de Iris Evangelista Santos, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, e 485, inciso I, todos do CPC/15, em razão do não cumprimento pelo Autor da determinação de emenda à inicial para comprovar a constituição em mora do Devedor. Após a inclusão do processo em pauta para julgamento (ID 26966822), o Apelante, por meio da petição de ID 27580603, requer a desistência do presente recurso. Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator